Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022510-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: P.H.D. PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME
AGRAVADA: RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA - EPP
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes litigantes não chegaram à autocomposição, conforme certificado no Termo de Audiência do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Id 117257994).
Outrossim, encontrando-se o presente instrumento devidamente contraminutado (Id 117976478), devolvo os autos à Secretaria para imediata inclusão em pauta de julgamento para a próxima sessão plenária virtual, a ser realizada entre os dias 09 a 11/03/2022.
Às providências.
Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora